Tribunal: TJDFT
Processo: 0752297-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela recorrente em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por estar deserto, condenando-a ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
2. A agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, bem como requer a concessão retroativa da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e (ii) se é cabível a condenação em honorários advocatícios na decisão que não conheceu do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Destaca-se que o entendimento reiterado pelo e. TJDFT é de que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos. O teto tem como parâmetro resolução da Defensoria Pública do DF (atual Resolução 271/2023). Nesse sentido: Acórdão 1440526.
5. Dessa forma, o documento juntado pela própria agravante demonstra que ela exerce a função de Secretário Parlamentar, com remuneração bruta de R$ 9.359,94 (ID 78380014), valor superior a cinco salários mínimos. Registro que despesas cotidianas não é argumento, por si só, para caracterizar a parte como pobre no sentido legal. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.
6. Por fim, a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorre da aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95, sendo medida legal e adequada diante do não conhecimento do recurso por culpa exclusiva da parte recorrente. A ausência de análise do mérito não afasta a sucumbência, pois esta decorre da improcedência ou da inadmissibilidade do recurso, conforme pacífica jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. Sem condenação em honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 42, § 1o e art. 54, caput e parágrafo único; CF/88, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99 § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736- 2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021; TJDFT, Acórdão 1440526, 0712486-12.2021.8.07.0020, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 12/08/2022.